Tribunal: STJ
Processo: 0033631-17.2005.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851836 -
CE (2025/0028110-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : RICARDO LEMOS ESTEVES
ADVOGADO
: RICARDO LEMOS ESTEVES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
CE009559
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: FELIPE BAYMA MARQUES - CE023238
DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE016477
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
JOÃO PAULO SOMBRA PEIXOTO - CE015887
JULIANA SOBRAL DE ANDRADE - CE026623
MAYARA DE LIMA PAULO - CE027304
JOSÉ LUÍS MELO GARCIA - CE016748
FRANCISCO LEITAO DE SENA JUNIOR - CE026524
NAYHARA CRISTINA GOMES DA SILVA - CE025892
PRISCILA DE SOUZA FEITOSA - CE024764
PATRÍCIA LIMA VIEIRA DE SOUZA - CE045515
NATHALIA APARECIDA SOUSA DANTAS PEIXOTO -
CE022248
SOFIA BRASIL CARVALHO - CE048437
INTERES.
: ANTONIO RAPHAEL ALMEIDA MENDES
INTERES.
: A.R.A. MENDES
ADVOGADO
: JOSÉ AIRTON SANTOS JÚNIOR - CE042537
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
Documento eletrônico VDA51610929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:36:23
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 481116ce-5678-4855-8302-bb1b6062be93

EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros
embargos de declaração, os quais foram apresentados em face de decisão que
desproveu agravo interno no agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são
cabíveis para sanar omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC, destinam-se a
art. 1.022
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material, não sendo cabíveis para reanálise de mérito ou reforma do entendimento
adotado.
4. O acórdão embargado foi claro ao desprover o agravo interno, destacando a
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitira o
recurso especial, não havendo vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
5. Os embargos declaratórios se revestem de caráter eminentemente protelatório,
sendo cabível a aplicação da multa disposta no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
"1.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à reanálise de
2. Na hipótese
mérito ou à reforma do entendimento adotado no acórdão embargado.
em que os embargos declaratórios se revestem de caráter eminentemente
protelatório, é cabível a multa disposta no art. 1.026, § 2o, do CPC."
Dispositivos relevantes citados:
arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
CPC/2015,

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos
EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Corte Especial, julgado em
EDcl no AgInt nos
25/8/2020;
EAREsp n. 1.623.529/DF,
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 1o/12/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
14/10/2025
20/10/2025,
de declaração, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51610929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:36:23
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 481116ce-5678-4855-8302-bb1b6062be93

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51610929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:36:23
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 481116ce-5678-4855-8302-bb1b6062be93

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851836 -
CE (2025/0028110-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : RICARDO LEMOS ESTEVES
ADVOGADO
: RICARDO LEMOS ESTEVES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
CE009559
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: FELIPE BAYMA MARQUES - CE023238
DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE016477
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
JOÃO PAULO SOMBRA PEIXOTO - CE015887
JULIANA SOBRAL DE ANDRADE - CE026623
MAYARA DE LIMA PAULO - CE027304
JOSÉ LUÍS MELO GARCIA - CE016748
FRANCISCO LEITAO DE SENA JUNIOR - CE026524
NAYHARA CRISTINA GOMES DA SILVA - CE025892
PRISCILA DE SOUZA FEITOSA - CE024764
PATRÍCIA LIMA VIEIRA DE SOUZA - CE045515
NATHALIA APARECIDA SOUSA DANTAS PEIXOTO -
CE022248
SOFIA BRASIL CARVALHO - CE048437
INTERES.
: ANTONIO RAPHAEL ALMEIDA MENDES
INTERES.
: A.R.A. MENDES
ADVOGADO
: JOSÉ AIRTON SANTOS JÚNIOR - CE042537
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA50645695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/09/2025 19:20:07
Código de Controle do Documento: 74e69fe2-fd83-4846-8171-cb17d364baa7

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros
embargos de declaração, os quais foram apresentados em face de decisão que
desproveu agravo interno no agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são
cabíveis para sanar omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material, não sendo cabíveis para reanálise de mérito ou reforma do entendimento
adotado.
4. O acórdão embargado foi claro ao desprover o agravo interno, destacando a
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitira o
recurso especial, não havendo vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
5. Os embargos declaratórios se revestem de caráter eminentemente protelatório,
sendo cabível a aplicação da multa disposta no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
"1.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à reanálise de
2. Na
mérito ou à reforma do entendimento adotado no acórdão embargado.
hipótese em que os embargos declaratórios se revestem de caráter eminentemente
protelatório, é cabível a multa disposta no art. 1.026, § 2o, do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos
EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Corte Especial, julgado em
; EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529
25/8/2020
/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 1o/12/2021.
Documento eletrônico VDA50645695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/09/2025 19:20:07
Código de Controle do Documento: 74e69fe2-fd83-4846-8171-cb17d364baa7

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RICARDO LEMOS
ESTEVES ao acórdão assim ementado: (fls. 876-880):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao
caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ,
alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a
inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial,
de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
4. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a multa prevista no
art. 1.021, § 4o, do CPC se aplica ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.
6. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
denegatória do recurso especial referentes à incidência das Súmulas n. 7 e 83 do
STJ.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não écabível
quando não se configura a manifesta inadmissibilidade doagravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial
deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182
do STJ. 2. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC requer a
manifesta inadmissibilidade do agravo interno".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4o; RISTJ, art.
253, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG,
relator Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
; STJ,
26/9/2022
AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
Documento eletrônico VDA50645695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/09/2025 19:20:07
Código de Controle do Documento: 74e69fe2-fd83-4846-8171-cb17d364baa7

julgado em 15/8/2022; STJ, EAREsp n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de
Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em
; STJ, AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
19/9/2018
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
.
28/3/2017

Do referido acórdão foram opostos embargos declaratórios, que restaram
rejeitados (fls. 909-913).
Em suas razões, a parte embargante sustenta que o acórdão embargado
incorreu em omissão. Para tanto, afirma que (fl. 916):

O acórdão aplicou a Súmula 182/STJ, entendendo inexistente impugnação
específica. Contudo, o agravante demonstrou, em tópico próprio, haver enfrentado
os fundamentos de inadmissibilidade (Súmulas 7 e 83/STJ), inclusive indicando
divergência jurisprudencial.
Porém, com a redobrada vênia, não houve pronunciamento explícito sobre
essa argumentação, restringindo-se o julgado a repetir que a impugnação não foi
específica.
Tal omissão afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o,
LV, CF/88) e o direito de acesso à jurisdição (art. 5o, XXXV, CF/88), uma vez que o
recorrente não obteve resposta fundamentada sobre questão central ao deslinde da
controvérsia.

Aduz ainda que a decisão embargada não observou o dever de
fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF, e violou o devido processo legal,
conforme o art. 5o, LIV, da CF. Argumenta que os embargos de declaração
possuem caráter prequestionatório, conforme Súmula n. 98 do STJ, e não têm
natureza protelatória.
Requer o provimento dos embargos de declaração para suprir a omissão
apontada.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão de fl. 922.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50645695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/09/2025 19:20:07
Código de Controle do Documento: 74e69fe2-fd83-4846-8171-cb17d364baa7

Nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, os embargos de declaração
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte não aponta omissão ou outro vício passível de
ser sanado pelo STJ em embargos de declaração. Apenas, demonstra seu interesse
na reanálise da questão que já constou, inclusive, das razões expostas nos
primeiros embargos declaratórios, por ele opostos e rejeitados.
Registre-se que, segundo orientação firmada pela Corte Especial do STJ,
"o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à
reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme
pretende o embargante quanto à apontada contradição no julgado" (EDcl no AgRg
no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no A REsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
, DJe de
25/8/2020
).
28/8/2020
Ademais, a mera irresignação do embargante com o entendimento
adotado no julgamento do agravo não viabiliza a oposição dos aclaratórios (EDcl
no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte
Especial, julgado em 1o/12/2021, DJe de
).
15/12/2021
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam a oposição do recurso
integrativo, a saber, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022
do CPC).
Por fim, constatado o intuito de rediscutir as questões já decididas nesta
instância especial, conclui-se que os presentes embargos de declaração visam,
Documento eletrônico VDA50645695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/09/2025 19:20:07
Código de Controle do Documento: 74e69fe2-fd83-4846-8171-cb17d364baa7

manifestamente, protelar o desfecho final da demanda. Tal situação, por si só,
enseja a condenação da parte embargante ao pagamento de multa, em
conformidade com o art. 1.026, § 2o, do CPC.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e determino a
.
aplicação de multa em 2% sobre o valor da causa
É o voto.
Documento eletrônico VDA50645695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/09/2025 19:20:07
Código de Controle do Documento: 74e69fe2-fd83-4846-8171-cb17d364baa7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.851.836 / CE
Número Registro: 2025/0028110-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00336311720058060001 336311720058060001
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RICARDO LEMOS ESTEVES
ADVOGADO
: RICARDO LEMOS ESTEVES (EM CAUSA PRÓPRIA) - CE009559
AGRAVANTE : ANTONIO RAPHAEL ALMEIDA MENDES
AGRAVANTE : A.R.A. MENDES
ADVOGADO
: JOSÉ AIRTON SANTOS JÚNIOR - CE042537
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : FELIPE BAYMA MARQUES - CE023238
DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE016477
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
JOÃO PAULO SOMBRA PEIXOTO - CE015887
JULIANA SOBRAL DE ANDRADE - CE026623
MAYARA DE LIMA PAULO - CE027304
JOSÉ LUÍS MELO GARCIA - CE016748
FRANCISCO LEITAO DE SENA JUNIOR - CE026524
NAYHARA CRISTINA GOMES DA SILVA - CE025892
PRISCILA DE SOUZA FEITOSA - CE024764
Documento eletrônico VDA51585595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:01:36
Código de Controle do Documento: 2f3f84e2-44f5-4ae4-9fc9-d6925212c181

PATRÍCIA LIMA VIEIRA DE SOUZA - CE045515
NATHALIA APARECIDA SOUSA DANTAS PEIXOTO - CE022248
SOFIA BRASIL CARVALHO - CE048437
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RICARDO LEMOS ESTEVES
ADVOGADO
: RICARDO LEMOS ESTEVES (EM CAUSA PRÓPRIA) - CE009559
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: FELIPE BAYMA MARQUES - CE023238
DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE016477
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
JOÃO PAULO SOMBRA PEIXOTO - CE015887
JULIANA SOBRAL DE ANDRADE - CE026623
MAYARA DE LIMA PAULO - CE027304
JOSÉ LUÍS MELO GARCIA - CE016748
FRANCISCO LEITAO DE SENA JUNIOR - CE026524
NAYHARA CRISTINA GOMES DA SILVA - CE025892
PRISCILA DE SOUZA FEITOSA - CE024764
PATRÍCIA LIMA VIEIRA DE SOUZA - CE045515
NATHALIA APARECIDA SOUSA DANTAS PEIXOTO - CE022248
SOFIA BRASIL CARVALHO - CE048437
INTERES.
: ANTONIO RAPHAEL ALMEIDA MENDES
INTERES.
: A.R.A. MENDES
ADVOGADO
: JOSÉ AIRTON SANTOS JÚNIOR - CE042537
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com aplicação de multa,
20/10/2025,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:01:36
Código de Controle do Documento: 2f3f84e2-44f5-4ae4-9fc9-d6925212c181